Tribunal: TJES
Processo: 5005639-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELDRIN MUHS DE ARAUJO e outros
AGRAVADO: MARCELO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Conquanto as partes efetivamente não sejam obrigadas a apresentar em Juízo suas declarações de imposto de renda, a comprovação da inexistência de patrimônio constitui ônus do qual devem se desincumbir quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005639-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELDRIN MUHS DE ARAÚJO e JORDANA DA ROSA BERTI

AGRAVADO: MARCELO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELDRIN MUHS DE ARAÚJO e JORDANA DA ROSA BERTI em face da decisão (id. 24928817 – processo originário) proferida pela MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos “embargos à execução” nº 5007026-87.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais id. 5100100, pugnam os Agravantes, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que são hipossuficientes e, portanto, fazem
jus
à gratuidade de justiça pleiteada.

Pois bem.

Infere-se dos autos que buscam os Agravantes litigarem sob o pálio da gratuidade de justiça

Consoante cediço, o direito à assistência judiciária gratuita não é absoluto, admitindo-se seu indeferimento, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o Juízo
a quo
assentou que
“
diante da ausência de documentos aptos a comprovarem a hipossuficiência financeira dos embargantes, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
, referente a petição de Id 23589756.
(...)
Posto isto, intimem-se os embargantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.
”
(id. 24928817 – processo de origem).

Irresignados, os Agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento com vistas a obterem a reforma da decisão vergastada sob o argumento que não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

No entanto, do exame acurado da ação judicial originária (nº 5007026-87.2023.8.08.0024), verifica-se que os Agravantes não requereram na peça exordial a gratuidade de justiça, razão pela qual sequer acostaram declaração pessoal de hipossuficiência na origem, tampouco o fizeram nesta via recursal, em sede de agravo de instrumento, o que inviabilizou, inclusive, a presunção
iuris tantum
que emana da simples declaração de pobreza.

Insta salientar que, da análise da ação judicial de origem (“embargos à execução” nº 5007026-87.2023.8.08.0024), os Agravantes afirmam que figuram como fiadores de Edward George Muhs de Araújo, cujo valor da causa resulta no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ademais, extrai-se dos comprovantes de residência, acostados pelos Agravantes na ação de origem (nº 5007026-87.2023.8.08.0024), que os mesmos residem em moradia de expressivo valor patrimonial (“Rua Jose Penna Medina, nº 150, apto 103, Ilha de Capri, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-320” e “Rua Hamilton Almeida Guimarães, nº 155, Morada de Camburi, Vitória/ES, CEP 29.062-525”).

Neste contexto, conquanto as partes efetivamente não sejam obrigadas a apresentar em Juízo suas declarações de imposto de renda, a comprovação da inexistência de patrimônio é ônus do qual devem se desincumbir quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Diante de tal panorama, os Agravantes foram intimados (id. 5108791) para, no prazo de 10 (dez) dias, juntarem aos autos comprovante atual de seus rendimentos mensais, bem como outros documentos que reputassem necessários a comprovar que fazem
jus
ao beneplácito, nos termos da lei, contudo, quedaram-se inertes.

Com efeito, não restou minimamente demonstrado pelos Agravantes a inexistência de recurso financeiro capaz para suportarem as despesas processuais.

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema,
sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo
a quo
, a partir de novo contexto probatório demonstrado
a posteriori
pelos interessados (Agravantes), no decorrer do trâmite processual da ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.